Tribunal: TJMT
Processo: 1009788-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009788-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HIDROTORNO TORNEARIA LTDA E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Hidrotorno Tornearia Ltda. e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal n. 1622/2009 – código 116018, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos Agravantes.
Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, sobre o fundamento de o crédito tributário estar prescrito, porquanto a citação dos Executados não ocorreu dentro do prazo de 100 (cem) dias posteriores ao despacho que ordenou a citação, na medida que, em razão de o fato gerador do tributo ser do ano de 2005, a citação só se efetivou no ano de 2016.
Anotam, ainda, que não foram esgotados todos os meios de localização dos Executados, de sorte que a citação por edital é indevida.
Argumentam, também, que o edital de citação é nulo, porque, no seu entender,
(i) não houve publicação na rede mundial de computadores, particularmente na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, (ii) não houve a advertência de que seria nomeado curador especial em caso de revelia (iii) não foi certificado que o edital foi afixado na sede do Juízo, (iv) não houve menção do prazo de 30 dias do edital; (v) não consignou a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Com essas razões, requer a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal, até julgamento do mérito do presente Recurso, e, no mérito, o provimento deste, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e declarada a nulidade do edital de citação e da citação editalícia.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado no relatório, Hidrotorno Tornearia Ltda. e outros pretendem a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal n. 1622/2009 – código 116018, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos Agravantes.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão da antecipação da tutela.
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Com efeito, embora os Agravantes sustentem que a citação não foi realizada nos 100 (cem) dias posteriores ao despacho que a ordenou e que, então, teria ocorrido a prescrição, porque a citação por edital foi efetivada somente em 2016, verifico que o lapso prescricional foi interrompido com aquele despacho, na data de 23/09/2009, nos termos do que estabelece o artigo 174 do CTN. Demais disso, a sua não efetivação, naquele prazo, atribuída à demora judiciária, não pode prejudicar o Fisco.
De outro giro, constata-se que os fatos geradores do tributo ocorreram nos anos de 2004 e 2005, sendo que, em tese, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 05 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, logo, na espécie, iniciou-se nos anos de 2005 e 2006. Entrementes, a Execução Fiscal foi proposta em 25/06/2009, ou seja, constituído o crédito e manejada a ação antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
Assim, a princípio, não ocorreu a prescrição do crédito tributário, como sustentado pelos Agravantes.
Quanto aos fundamentos de nulidade do edital e da citação editalícia, embora foram objeto da exceção de pré-executividade, verifico que essas temáticas não foram enfrentadas pela decisão recorrida, de sorte que deveriam ter sido, primeiramente, objeto de impugnação por meio de Embargos de Declaração, de maneira que, à mingua de análise pela instância de piso, o seu exame, neste Recurso, configura indevida supressão de instância.
Desse modo, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da necessidade de suspender o trâmite do mencionado processo, até o julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.